Tribunal: TJBA
Processo: 8044299-34.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8044299-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: TAIS DE JESUS SANTANA Advogado(s): TIAGO COSTA SANTA ROSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA ATRIBUINDO À RÉ PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121 § 2°, INCISOS I, III E IV, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. NO MÉRITO REQUER A IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, O DECOTE DAS QUALIFICADORAS - PRELIMINAR REJEITADA - EVENTUAIS VÍCIOS NA FASE DE INQUÉRITO NÃO INVIABILIZAM A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO - QUALIFICADORAS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PODEM SER AFASTADAS, DE PLANO, EM JUÍZO MONOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto contra Decisão contida no ID 92478814, que Pronunciou a Ré pela prática, em tese, de crime de homicídio triplamente qualificado, descrito no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal. II - Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade do processo alegando existência de vício no interrogatório policial. No mérito, pleiteia a Impronúncia por ausência de provas. Para a eventual hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, requer o decote das qualificadoras, bem assim a revogação do decreto de custódia preventiva (ID 92478926). III - Materialidade comprovada por Relatório Médico atestando o óbito da vítima em decorrência de disparos de projéteis de arma de fogo (ID 491123329 contido no IP n° 8042855-63.2025.8.05.0001-Pje 1º grau). No que concerne a autoria, indícios apontam para o envolvimento e participação da Ré no crime que ceifou a vida de MARCUS VINÍCIUS, a exemplo dos testemunhos prestados, em juízo, por GERALDO DO VALE ALMEIDA, que declarou haver alugado para TAÍS - motorista de aplicativo -, o automóvel utilizado para transportar o autor material do crime, bem assim o depoimento do Investigador de Polícia Civil VICTOR MENEZES DA CUNHA, cujos testemunhos se encontram transcritos na Decisão de Pronúncia em seus aspectos mais significativos. IV – Questões complexas, em especial aquelas que dizem respeito à motivação do crime, à ausência de animus necandi e a decote de qualificadoras só comportam acolhida pelo juízo sumariante quando se apresentarem configuradas indene de quaisquer dúvidas, situação que não corresponde à dos autos. V - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento da insurgência. VI - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8044299-34.2025.8.05.0001, oriundo desta Comarca da Capital, Recorrente TAÍS DE JESUS SANTANA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.